Tribunal: TCU
Processo: 011.423/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que promoveu a revisão de ofício e negou registro a ato de pensão civil emitido em favor da embargante.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que, no presente momento, tratam de embargos de declaração opostos por Eliete do Socorro de Oliveira Castro em face do Acórdão 590/2022 proferido pelo Plenário do TCU, ao apreciar a revisão de ofício sobre o registro tácito do ato de pensão civil deferida pela Universidade Federal do Pará (UFPA) em favor de Eliete do Socorro de Oliveira Castro a partir do falecimento de Ápio Paes Campos Costa, nos termos do item 9.3.1 do Acórdão 6870/2021-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração opostos por Eliete do Socorro de Oliveira Castro em face do Acórdão 590/2022-TCU-Plenário , nos termos do art. 34 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 287 do RITCU, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à ora embargante, para ciência.